Tribunal: TJMT
Processo: 1008510-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008510-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BEATRIZ DOS REIS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ DOS REIS SANTOS contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 0005437-19.2016.8.11.0086 - Código 98505, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., em que se indeferiu pedido de liberação de penhora de valores em conta (ID no 87441465).
A Agravante sustenta, em suma, que “no seguimento da execução para satisfação do débito, foi realizada consulta e bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud (SISBAJUD) da Agravante/Executada, bloqueando a quantia de R$ 1.118,34 (um mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos)”. Aduz que fora realizada a impugnação à penhora, esclarecendo ao Juízo de primeiro piso que o valor bloqueado correspondente a R$ 1.118,34 (um mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos), era oriundo da conta salário da Agravante/Executada, se tratando de verba alimentar impenhorável.
Afirma que “desde o deferimento do bloqueio em 29/06/2018 e consequente indeferimento da liberação dos valores, a Agravante/executada sofre com o valor salarial restrito ao processo, causando diversas dificuldades econômicas”, bem como “houve a comprovação por meio da juntada dos holerites do mês de maio e junho do corrente ano de 2018, a fim de comprovar que a conta era utilizada para recebimento da verba salarial da Agravante/Executada”.
Defende que “o valor constrito nos autos é irrisório, bem como, é oriundo do fruto salarial da Agravante/Executada, este que não se aproxima nem a 10% (dez por cento) do valor total da dívida”.
Relata que “o art . 833 , IV, do Código de Processo Civil qualifica como impenhoráveis os vencimentos, salários, salvo para o pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso em tela”.
Assevera que, “se porventura recebesse de fruto salarial o valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, não haveria óbice em ser bloqueados e penhorados esses valores para a satisfação do débito, caso esse, que não é a realidade dos fatos”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para cassar a decisão agravada, para que não se proceda bloqueio na conta do agravante, com devolução do montante penhorado (ID no 87441454).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Ao que se verifica nos autos, em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela Agravante, não impõe a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nessa seara recursal, pois ao que se constata, não vislumbro concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido à Recorrente neste momento.
Também, não há evidência do prejuízo irreparável, pois, ao que consta não está demonstrado nessa fase de cognição sumária, que a permanência do valor ali penhorado irá prejudicar sobremaneira a Agravante, pois a indisponibilidade de ativos financeiros Via Bacenjud em nome da Executada Beatriz dos Reis Santos, se deu em 2018.
Ademais, a penhora em dinheiro é preferencial à luz do artigo 835, inciso I do CPC:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
Ainda que não haja caráter absoluto, diante da previsão do parágrafo terceiro do artigo 835 do CPC não vejo motivos plausíveis a conceder o efeito suspensivo no momento ou mesmo determinar o desbloqueio da penhora.
No caso dos autos, atenta a pretensão inicial e ao exame da documentação acostada, e nos seus estritos limites permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional para concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Assim, considerando que o prazo para julgamento de agravo de instrumento não deve superar o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 528 do CPC e, neste espeque, não vislumbrando prejuízo a Agravante no aguardo de tal lapso, tão pouco lesão grave, tenho que se mostra inviável a concessão da tutela recursal.
Portanto, ao que se verifica nos autos, em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela Agravante, não impõe a concessão liminar, nessa seara recursal, pois ao que se constata, não vislumbro concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido neste momento.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR em razão da ausência de prejuízo irreparável e urgência sem prejuízo, de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara Cível.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora